Tribunal: TJDFT
Processo: 0733408-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ante a demonstração de que o exequente esgotou as medidas disponíveis ao juízo para a busca da satisfação do crédito, está caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, sobre eventuais vínculos empregatícios do executado na medida em que o deferimento da captação de informações não fere o disposto no art. 833 do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.